Tribunal: TJMT
Processo: 1012091-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012091-93.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ECO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A
AGRAVADO: HÉLIO PEREIRA NEVES
Vistos.
Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto por ECO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial no. 1002884-44.2021.8.11.0041 que move em face de HÉLIO PEREIRA NEVES, pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência em caráter incidental, pelo qual pretendia a concessão de efeito suspensivo aos embargos.
Em suas razões, a agravante afirmou que, para fins de obter efeito suspensivo ativo nos embargos, ofertou garantia à execução e demonstrou risco de dano, fulcrado na iminência de sofrer bloqueio judicial, o que traria prejuízos e, assim, comprometeria a manutenção de obrigações trabalhistas junto a seus funcionários. Arguiu, nestes termos, que a apresentação dos embargos juntamente com a garantia ofertada, a ação executiva deverá ficar suspensa até o julgamento definitivo, evidenciando-se, de tal forma, os requisitos elencados no § 1° do artigo 919 do Código de Processo Civil. Argumentou, ainda, que os documentos juntados aos autos demonstram que a agravante não é a real devedora do agravado, o que sequer foi analisado pelo Juízo de piso. Destacou, por fim, que a ordem de sustação do cheque inviabiliza a execução direta do título. Ao fim, invocando a presença dos requisitos legais, rogou pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, concedendo-se, por consequência, efeito ativo para que seja anulado qualquer ato expropriatório em nome da agravante (ID 93604968).
A agravante aportou documentos (ID 93604955).
Distribuídos eletronicamente, vieram os autos à conclusão.
É o relatório.
Decido.
Recolhido o preparo do recurso (ID 93684480), e por entendê-lo próprio e tempestivo, RECEBO o presente agravo de instrumento, o que faço com fulcro nos artigos 1.015, inciso X, combinado com o artigo 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
Pois bem.
Sobre o pedido formulado, cabe ponderar que a legislação processual civil prevê que ao Relator incumbe apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal (artigo 932, inciso II).
Ainda, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Tais requisitos, porém, não estão presentes no caso.
Ao que se infere dos autos, a agravante, irresignada com a decisão denegatória de seu pedido em primeiro grau, busca nesta via recursal a concessão de antecipação de tutela para o fim de que, nos termos do § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil, seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução.
Diz a norma invocada:
“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”
Nesse seguimento, em interpretação alusiva ao dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que somente poderá ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução quando cumulativamente presentes: o requerimento do embargante, a relevância da argumentação (fumus boni iuris), o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação (periculum in mora) e a garantia do juízo, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DESCABIMENTO. SUMULA N. 83/STJ. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. ‘O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo’ (AgInt noREsp n. 1.651.168/MT, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 18/4/2017). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto à existência dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, demandaria o exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp 1793307/SP, Quarta Turma, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 06/05/2021)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, § 1.°, DO CPC/2015. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1535940/DF, Terceira Turma, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/03/2021)
Os requisitos, como visto, são cumulativos e, no caso, embora presentes o requerimento específico do embargante e a relevância da fundamentação, não se vislumbra que o juízo está garantido, já que os bens oferecidos pela ora agravante – 36.383,00 Litros de Álcool Etílico Hidratado – não foram aceitos pela parte exequente/agravada (Id 55742115 – autos de origem). Além disso, não é possível evidenciar o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação.
Veja-se, a respeito, que a arguição genérica trazida pela agravante, de que a iminência de eventual bloqueio judicial acarretaria prejuízos econômicos às suas atividades e, assim, comprometeria a manutenção das obrigações trabalhistas junto a seus funcionários, não é o bastante, a meu ver, para a configuração do periculum in mora.
Ausente, pois, a plausibilidade do direito invocado, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Comunique-se o teor da decisão ao Juízo do feito, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em seguida, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, junto a qual poderá juntar a documentação que entender pertinente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, MT, em 23 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora